Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744968-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FELIPE PORTO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712065-61.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impenhorabilidade dos ganhos como trabalhador autônomo, bem como rejeitou a impugnação das planilhas de débito apresentadas pelo exequente, nos seguintes termos (ID 250433656, origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ em face de ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES e FELIPE PORTO. Deferida a penhora no rosto dos autos do processo 0044365-53.2012.8.07.0001 e determinada a transferência dos valores para este Juízo, o executado Felipe apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID n. 245496813, impugnando os cálculos do valor devido pela associação executada, bem como alegando a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo e impenhorabilidade de aplicação financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Por fim, requer o desbloqueio de valores, o acolhimento da impugnação das planilhas e o deferimento da gratuidade de justiça. Intimado, o credor se manifestou, ID n. 247239061, requerendo a manutenção da penhora e o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O executado foi intimado para comprovar suas alegações e juntou novamente o documento que já constava nos autos, com a petição de ID n. 249175709, explicando o extrato bancário. O exequente se manifestou, reiterando suas alegações. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça do executado, haja vista que em uma simples consulta ao sistema SISBAJUD, verifica-se que o executado possui conta em 12 instituições financeiras, de forma que os documentos juntados não são minimamente suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Quanto às planilhas de débito, observa-se que o executado não possui legitimidade para impugnar as planilhas do débito devido pela Associação executada. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. Em relação à impenhorabilidade dos valores, também não assiste razão ao executado, haja vista que os extratos acostados aos autos não comprovam que o valor penhorado é proveniente de ganhos do trabalhador autônomo. Ademais, a parte sequer comprova que exerce atividade autônoma e ainda apresenta alegações contraditórias, afirmando que o valor penhorado se refere a um rateio para pagar contas, de forma que não resta clara a origem e o destino dos valores, devendo ser mantida a penhora. Por fim, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira, ressalta-se que não se trata de valor oriundo de aplicação financeira ou depositado em conta poupança, uma vez que o valor penhorado é proveniente de um outro processo judicial, em razão da penhora no rosto dos autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, em favor da parte EXEQUENTE, no valor de R$ 3.595,84, depositado conforme comprovante de ID n. 244083269, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Considerando que se trata de depósito junto ao Banco de Brasília – BRB, que fica desde já intimada a parte beneficiária a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Ademais, intime-se a parte credora para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, para o início dos atos expropriatórios.” Em suas razões recursais (ID 77325428), o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, interposto dentro do prazo legal, e a dispensa do preparo, nos termos do art.99, § 7o, do CPC, por estar em discussão o próprio direito à gratuidade de justiça. Defende que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido indevidamente o pedido de gratuidade de justiça, desconsiderando a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, e ignorando precedentes judiciais que já reconheceram sua condição de hipossuficiente em outros três processos judiciais, inclusive com decisões recentes que deferiram o benefício com base em documentos similares aos ora apresentados. Alega que a existência de múltiplas contas bancárias não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando os extratos demonstram saldos zerados ou negativos, e muitas das contas estão inativas ou desconhecidas pelo agravante. Sustenta que a decisão agravada não oportunizou a complementação da prova documental, violando o art. 99, § 2o, do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça. Quanto à impenhorabilidade dos valores, afirma que os montantes bloqueados são provenientes de sua atividade como trabalhador autônomo, exercida por meio de prestação de serviços de assistência técnica e venda de computadores antigos, conforme demonstrado nos extratos bancários e na petição de comprovação de renda (ID 249175709). Argumenta que os valores possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Reforça que a exigência de prova formal da atividade autônoma é desproporcional e incompatível com a realidade de trabalhadores informais. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC, e jurisprudência do STJ que estende essa proteção a qualquer tipo de aplicação financeira, inclusive conta corrente, desde que não haja má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso. No tocante à impugnação das planilhas de débito, sustenta que possui legitimidade para impugná-las, uma vez que foi judicialmente compelido a se tornar membro da associação executada, sendo diretamente afetado pelos valores cobrados. Aponta erros crassos e inconsistências nas planilhas apresentadas pelo exequente, que variam sem justificativa entre as petições, e requer a correção dos cálculos, seja pelo exequente, seja pelo setor de contabilidade do juízo de origem. Destarte, requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de efeito suspensivo ativo para “suspender a exigibilidade das custas processuais e a manutenção da penhora dos valores, até o julgamento final do recurso, e a concessão de EFEITO ATIVO para que seja imediatamente deferida a Gratuidade de Justiça ao Agravante e determinada a liberação dos valores penhorados”. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnado pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.)” Conforme verificado nos autos, ao recorrente foi oportunizado “carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque ou comprovantes de rendimentos dos últimos três meses e, em especial, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade ou comprovação de encerramento destas, e ainda faturas dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. “ (ID 77532028). No caso em tela, infere-se dos autos que o agravante possui conta ativa em doze instituições financeiras e, embora oportunizado acostar os respectivos extratos de todas elas, não o fez, nem tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Ademais, de uma análise superficial, própria do juízo de prelibação inerente às medidas liminares, denota-se, ainda, que o agravante mantém relação com cartão de crédito da bandeira American Express Platinum (ID 77918623), produto financeiro notoriamente destinado a clientes de alta renda, em regra, de pelo menos R$ 20.000,00 (vide: https://www.americanexpress.com/pt-br/network/cartoes-credito/bradesco/platinum-card.html/ acessado em 18/11/2025). Logo, tem-se que não comprovada a incapacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao que faculto ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator